Tribunal: STF
Processo: ARE 1550686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários, interpostos pelo Município de Parnaíba e por Águas e Esgotos do Piauí S/A (Agepisa), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS TAXAS, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O juízo de primeiro grau, na sentença ora recorrida (ID. 6919963), julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, sob o argumento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca a que se refere o art. 150 VI, a, da Constituição Federal. 2. A imunidade deve beneficiar a apelante, uma vez que esta última, apesar de ser uma sociedade de economia mista, executa por delegação serviços públicos essenciais (saneamento e abastecimento de água) a diversos municípios piauienses. 3. Por outro lado, é forçoso reconhecer que a imunidade tributária recíproca não deve ser estendida às taxas e contribuições de melhoria, por ausência de previsão no texto constitucional. 4. Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de sucumbência por ocasião da liquidação do julgado, também agiu com acerto o juízo singular, uma vez que se trata de sentença ilíquida em face do ente público, o que atrai a incidência do art. 85, § 4°, do CPC. 5. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. 6. Sentença mantida”. (eDOC 13, p. 2-3)



    No recurso interposto por Águas e Esgotos do Piauí S/A - AGEPISA (eDOC 17), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 100; e 150, VI, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a extensão da imunidade tributária recíproca às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 



    Argumenta-se a prerrogativa do regime de precatório às execuções que figure como ré, tendo em vista equiparar-se, em alguns pontos, à Fazenda Pública, em virtude de prestar serviço público essencial.



    Por sua vez, no recurso extraordinário, interposto pela Município de Parnaíba (eDOC 21), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, a; e 173, §§ 1º e 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, no julgamento do RE-RG 1.320.054, Tema 1.140, esta Corte fixou requisitos para a concessão da imunidade tributária às empresas públicas e sociedades de economia mista. Sustenta-se que a empresa recorrida enquadra-se nas exceções previstas no referido tema quanto à distribuição de lucros a acionistas privados e oferecimento de risco ao equilíbrio concorrencial. Aduz-se, assim, não ser a parte recorrida beneficiária da imunidade recíproca, a legitimar a cobrança dos créditos referente aos impostos de ISS e taxa de estabelecimento cobrados nos autos da execução.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, no que concerne ao recurso interposto por Águas e Esgotos do Piauí S/A - AGEPISA, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu o direito à imunidade tributária recíproca da parte recorrente, mas afastou-o no tocante às taxas e contribuições de melhoria, por ausência de previsão constitucional, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão impugnada:



    “O juízo de primeiro grau, na sentença ora recorrida (ID. 6919963), julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, sob o argumento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca a que se refere o art. 150 VI, a, da Constituição Federal.



     No entanto, a ilustre magistrada de piso entendeu que essa imunidade não deve ser estendida às taxas de funcionamento e localização, devendo restringir-se à cobrança do imposto (ISS). 



    Observa-se que o artigo 150, VI, "a" da CF contempla a imunidade recíproca, ao vedar "instituir impostos" sobre "patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros". Adicionalmente, o §2° declara que esta imunidade "é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes". E o §3° afasta essa imunidade no caso do "patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário". 



    (...)



    Com efeito, no que tange à imunidade recíproca em relação à cobrança de impostos, vigora o entendimento pacífico de que tal benefício deve ser estendido às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos”. (eDOC 13, p. 4-5)



    Ao recorrer ao STF para buscar a alteração da decisão, no entanto, a parte não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado o texto constitucional, tendo em vista que se limitou a reiterar seu direito à imunidade, sem tratar especificamente das taxas e contribuições de melhoria. 



    Com efeito, é necessário reiterar que as taxas e as contribuições de melhoria, conquanto integrem o gênero “tributo”, possuem natureza jurídica distinta dos impostos, sobretudo por seu caráter sinalagmático. As taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme dispõe o art. 145, II, da Constituição. As contribuições de melhoria, por sua vez, decorrem da valorização imobiliária proporcionada por obra pública, conforme previsto no art. 145, III, da CF.



    Tais espécies tributárias, portanto, possuem vinculação direta a uma contraprestação estatal, o que lhes afasta da lógica da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição, a qual se dirige exclusivamente aos impostos, por serem tributos não vinculados, ou seja, exigíveis independentemente de uma atuação estatal concreta e mensurável. Assim, a literalidade do dispositivo constitucional, ao vedar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam “impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”, não compreende, por interpretação sistemática e teleológica, as taxas e as contribuições de melhoria, que guardam vinculação com a atuação estatal dirigida ao contribuinte específico.



    Acrescente-se que, longe de configurar qualquer conduta atentatória ao pacto federativo, essa compreensão visa, a bem da verdade, preservá-lo, bem como reforçar a tese de que a manutenção e a operação de serviços públicos específicos, mesmo em benefício de entes públicos, devem respeitar o regime jurídico e financeiro estabelecido constitucionalmente para sua remuneração e sustentabilidade.



    Anota-se, por fim, que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



     Nesse sentido, o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    O Município de Parnaíba, por sua vez, alega que, no julgamento do RE-RG 1.320.054, Tema 1.140, esta Corte fixou requisitos para a concessão da imunidade tributária às empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse contexto, sustenta não ser a parte recorrida beneficiária da imunidade recíproca, por não se enquadrar em nenhuma das exceções previstas no referido tema.



    Nessa ordem de ideias, é forçoso reconhecer que a alegação do Município de Parnaíba está diretamente relacionada a um debate de alta densidade constitucional, qual seja, a definição dos contornos e limites da imunidade tributária recíproca quando invocada por sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos.



    Não à toa, tal controvérsia vem sendo objeto de profunda análise pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de temas de repercussão geral recentemente afetados, o que justifica a cautela na apreciação imediata da pretensão recursal.



    Especificamente quanto à matéria ventilada – sobre o preenchimento dos critérios fixados no Tema 1.140 (RE 1.320.054) e sua eventual compatibilidade com os casos concretos – encontra-se atualmente em curso de consolidação jurisprudencial nos Temas 1.297 e 1.398 da sistemática da repercussão geral, em que se examinam os limites da imunidade tributária de sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial e a possibilidade de distinções quanto à sua sujeição tributária, à luz da distribuição de lucros e da concorrência com o setor privado.



    Dessa forma, diante da conexão direta entre os fundamentos do recurso extraordinário do Município de Parnaíba e os temas afetados com repercussão geral reconhecida, impõe-se a aplicação da sistemática do art. 1.036 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão ou a devolução dos autos à instância de origem para aguardar o julgamento definitivo da tese pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por Águas e Esgotos do Piauí S/A - AGEPISA (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, no tocante ao recurso do Município de Parnaíba, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, até ulterior deliberação quanto ao decidido nos Temas 1.297 e 1.398 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente